Tribunal: TJMT
Processo: 0000040-67.2003.8.11.0107
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000040-67.2003.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DEBZ AGRICOLA DA AMAZONIA LTDA - ME - CNPJ: 01.909.913/0001-98 (APELADO), SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (ADVOGADO), DEMETRIUS BARBOSA ZANIN - CPF: 350.067.579-49 (APELADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - CPF: 250.672.008-12 (ADVOGADO), CATIA YURI TAKAHARA IRANAGA - CPF: 842.157.479-53 (ADVOGADO), EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (APELANTE), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), JONADABE DOS REIS SANTIAGO - CPF: 179.493.601-78 (ADVOGADO), LEONARDO ALBERTO PRADO FEUSER - CPF: 571.112.431-53 (ADVOGADO), PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - CPF: 044.751.949-20 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), RUBIANE KELI MASSONI - CPF: 926.984.921-04 (ADVOGADO), EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (APELANTE), FABIO ROTTER MEDA - CPF: 993.994.079-34 (ADVOGADO), EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (APELADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - CPF: 044.751.949-20 (ADVOGADO), DEBZ AGRICOLA DA AMAZONIA LTDA - ME - CNPJ: 01.909.913/0001-98 (APELANTE), DEMETRIUS BARBOSA ZANIN - CPF: 350.067.579-49 (APELANTE), FABIO ROTTER MEDA - CPF: 993.994.079-34 (ADVOGADO), SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA CREDORAS E DESPROVEU O APELO DAS DEVEDORAS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – ALEGADA SIMULAÇÃO RELATIVA FUNDADA EM DOCUMENTO ANTEDATADO E ASSINATURA DE DOCUMENTO EM BRANCO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO NA ESPÉCIE – CLÁUSULA PENAL PREVISTA NOS CONTRATOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO DA CREDORA PROVIDO – RECURSO DAS DEVEDORAS DESPROVIDO
.

1 – No caso, não há elementos concretos, firmes, irresolutos de que os contratos particulares foram assinados em branco no ano de 1998 e preenchidos somente em 1999. Os devedores não foram capazes de produzir sequer indício de prova oral nesse sentido, fazendo com que a sua tese não se sustente a ponto de anular os documentos.

2 - Além de não ter sido comprovado que o negócio jurídico é dissimulado (dívida espúria), também não se demonstrou que o instrumento particular confissão de dívida não reflete situação concreta de pendência de pagamento, sobretudo porque não há provas de que fora antedatado (ou assinado em branco e preenchido posteriormente).

3 – Afasta-se o alegado excesso de execução se a planilha de evolução da dívida foi elaborada considerando os juros legais vigentes em 30/03/2000 (data do vencimento), segundo o Código Civil de 1916, que eram de 0,5% ao mês ou 6% ao ano, bem como utilizou o INPC como índice monetário mais brando.

4 – Se ambos os contratos dispõe sobre cláusula penal (artigo 408 do CC) concernente à multa contratual no percentual de 10%, deve ser mantida a sua cobrança.

R E L A T Ó R I O

São 02 (dois) Recursos de Apelação.

O primeiro interposto pela
Emal Empresa de Mineração Aripuana Ltda
. e o segundo por
DEBZ Agrícola da Amazônica Ltda. – ME
e seu sócio
Demétrius Barbosa Zanin
, ambos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos pelos Segundos em face do Primeiro Apelante.

O Juiz sentenciante rechaçou a preliminar de ilegitimidade do codevedor
Demétrius Barbosa Zanin
; no mérito, manteve inalterado o Contrato de Confissão de Dívida à míngua de comprovação da causa subjacente. Tendo em vista que não há cláusula prevendo os encargos da inadimplência, chancelou a planilha de atualização juntada na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000004-25.2003.8.11.0107 (Código: 16116 - Número/Ano: 187/2005) atinente ao cálculo de juros de mora de 0,5% ao mês ou 6% ao ano e correção monetária pelo INPC, excluindo apenas o cômputo da multa de 10% por falta de previsão contratual.

Face à sucumbência mínima da credora, condenou dos devedores
DEBZ Agrícola da Amazônica Ltda. – ME
e seu sócio
Demétrius Barbosa Zanin
no ônus de pagar as custas, despesas e honorários advocatícios que foram arbitrados em 15% do valor da causa.

Emal Empresa de Mineração Aripuana Ltda
. não se conforma com a exclusão do cálculo da multa contratual de 10%, ao argumento de que, ao contrário do que concluiu o julgador, há previsão contratual desse consectário para

caso de inadimplência.

Por outro lado, os devedores
DEBZ Agrícola da Amazônica Ltda. – ME
e seu sócio
Demétrius
suscitaram a nulidade da Execução por falta de certeza e exigibilidade do título executivo. Alegam que o Contrato de Confissão de Dívida foi assinado em branco pelo representante legal da empresa em 1998 e, de forma abusiva, preenchido pela Apelada com a fixação de vencimento em data anterior à venda do calcário, que ocorreu somente no ano seguinte, entre fevereiro e abril de 1999.

Sustentam que a causa subjacente à confissão é a compra e venda de calcário agrícola, sendo tal fato ratificado pela parte contrária, além de ter sido comprovado por meio das notas fiscais juntadas com a inicial dos Embargos à Execução.

Aduziu que a credora agiu de má-fé, pois antedatou o vencimento da dívida com o único escopo de se beneficiar com os juros e correções monetária em valores extorsivos, estando configurado o excesso de execução.

Alternativamente, caso mantido o vínculo contratual, os devedores alegam que, com a exclusão da multa de 10%, a dívida é equivalente à importância certa de R$ 32.820,58 (trinta e dois mil oitocentos e vinte reais e cinquenta e oito centavos), devendo ser pronunciado o excesso na quantia de R$ 63.360,41 (sessenta e três mil trezentos e sessenta reais e quarenta e um centavos), conforme apurado pela própria perícia contábil.

Com suporte nesses argumentos, pediu o provimento do recurso, a fim de anular a Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000004-25.2003.8.11.0107, invertendo-se o ônus da sucumbência.

As contrarrazões foram apresentadas apenas pela
Emal Empresa de Mineração Aripuana Ltda
. no ID 122383028, muito embora ambos os Recorridos tenham sido intimados para apresentar a defesa, conforme ressoa do DJe publicado em 15/04/2021.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De acordo com o relatado,
Emal Empresa de Mineração Aripuana Ltda
. ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000004-25.2003.8.11.0107 (Código: 16116 - Número/Ano: 187/2005) fundada em 02 (dois) Contratos de Confissão de Dívida assinados pelos devedores
DEBZ Agrícola da Amazônica Ltda. – ME
e seu sócio
Demétrius
, no qual estes assumiram as seguintes obrigações, conforme descrição e imagem colacionada abaixo:

- Confissão de Dívida assinada em
24/02/1999
no valor de U$ 18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos dólares), convertida para a moeda nacional na importância de R$ 36.846,00 (trinta e seis mil oitocentos e quarenta e seis reais),
vencida em

30/03/2000
.

- Confissão de Dívida assinada em
25/02/1998
no valor de U$ 18.000,00 (dezoito mil dólares), convertida para a moeda nacional na importância de R$ 20.060,00 (vinte mil e sessenta reais),
vencida em 30/03/2000
.

De acordo com a planilha de evolução do débito elaborada em 04/02/2003, os devedores contavam com 34 (trinta e quatro) meses de atraso e, segundo a memória de cálculo, foram acrescidos os juros de mora de 0,5% ao mês, correção monetária pelo INPC, além da multa processual de 10% prevista nos próprios ajustes, tendo sido apurado o débito no valor global atualizado de R$ 96.180,99 (noventa e seis mil cento e oitenta reais e noventa e nove centavos).

Citados, os devedores
DEBZ Agrícola da Amazônica Ltda. – ME
e seu sócio
Demétrius
opuseram Embargos à Execução e trouxeram à tona jurídica a possível causa subjacente. Alegaram que a credora é fornecedora de calcário agrícola e que, segundo o seu controle de gasto, há duas pendências financeiras, sendo:

(1)

19/02/1999
– Nota Fiscal no 127218 – aquisição de 2.000 toneladas de calcário, equivalente a U$ 18.259,38 (dezoito mil duzentos e cinquenta e nove dólares e trinta e oito centavos);

(2)

23/03/1999
– Nota Fiscal no 127428 – aquisição de 2.5000 toneladas de calcário, equivalente a U$ 17.469,81 (dezessete mil quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e um centavos).

Ao todo, segundo a planilha juntada pelos devedores, em março/1999, estavam em mora na importância de U$ 35.729,19 (trinta e cinco mil setecentos e vinte e nove dólares e dezenove centavos).

Anoto que, apesar de os devedores mencionarem o número da nota fiscal no 127218 e no 127428 emitidas, respectivamente, em 19/02/1999 e em 23/03/1999,
não juntaram a sua cópia
, e sim outras notas fiscais emitidas entre 22/02/1999 a 05/04/1999 (por exemplo: NF 0416627, 041628, 041629, 041634, 041633, 041635, 041636, 041637, 041638, 041639, 041641, 041642, 041645, 041646, 041648, 041649, 041650, 041657, 041658, 041669, etc.).

Além disso, os devedores apresentaram uma planilha relacionando o número da nota fiscal, data, quantidade e valores de compra e venda de calcário feita durante todo o mês de abril/1999.

Prossigo.

Nas razões dos Embargos à Execução,
Demétrius
suscitou a sua ilegitimidade passiva para responder pela dívida da empresa em que figura como sócio
- DEBZ Agrícola
– porque assinou o Contrato de Confissão de Dívida na condição de “confitente solidário”, sendo que esta figura não existe no mundo jurídico, bem com que não avalizou ou afiançou qualquer dívida contraída pela empresa, tratando-se de terceiro estranho aos fatos.

No mérito, defenderam a nulidade da Execução por falta de certeza e exigibilidade do título executivo. Alegam que os Contratos de Confissão de Dívida foram assinados em branco em 1998 e, de forma abusiva, preenchidos unilateralmente pela credora com a fixação de vencimento em data anterior à venda do calcário, que ocorreu somente no ano seguinte, entre fevereiro e abril de 1999.

Prosseguem dizendo que a credora calculou juros extorsivos e não pactuados na ordem de 1,5% ao mês. No mais, insurgiu-se contra a multa de 10%. Como exemplo disse que, no tocante ao Contrato assinado em 24/02/1999 no valor de U$ 18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos dólares), a dívida era correspondente a R$ 24.189,16 (vinte e quatro mi cento e oitenta e nove reais e dezesseis centavos); contudo, garantiram que a credora preencheu o documento
a posteriori

no sentido de que a dívida era correspondente à importância de R$ 36.846,00 (trinta e seis mil oitocentos e quarenta e seis reais), estando evidenciado o excesso cometido pela credora.

Ao final de longo arrazoado, os devedores pediram a exclusão do sócio
Demétrius
do polo passivo da Execução, a declaração de nulidade da Ação de Execução por falta de título executivo válido e, alternativamente, o reconhecimento do excesso de execução.

Impugnada a peça defensiva, o Juiz designou audiência de instrução e julgamento, a qual não se realizou por atos tumultuados perpetrados pelos devedores consistentes em sucessivos pedidos infundados de redesignação (04 pedidos formulados), o que culminou em suas condenações ao reembolso das despesas suportadas pela parte contrária (credora) com o deslocamento aéreo, alimentação e hospedagem de suas testemunhas no total de R$ 8.266,00 (oito mil duzentos e sessenta e seis reais), sem prejuízo da multa processual de R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser revertida em favor da empresa credora, conforme decisão judicial encartada no ID 122383022 – pág. 409.

Ato contínuo, foi nomeado perito contábil para apurar o débito desde a sua origem, cujo laudo foi juntado no ID 122383023 – pág. 75 a 92. O perito respondeu que não era possível afirmar, com certeza absoluta, se os contratos que embasam a Ação de Execução foram preenchidos depois de assinados, tampouco quais são as notas fiscais pendentes de quitação e que embasaram as confissões.

Disse, com base nas notas fiscais apresentadas pelos devedores em anexo à inicial dos Embargos à Execução, que todas foram emitidas depois de 25/02/1998, compreendidas entre 25/02/1999 a 05/04/1999. Quanto à planilha de cálculo apresentada pela credora, o perito afirmou que há excesso correspondente à cobrança da multa de 10% por falta de previsão contratual.

Concitadas a se manifestarem sobre o resultado da perícia, as partes compareceram nos autos apresentando as suas razões, sendo que a credora impugnou o capítulo em que considerou abusiva a cobrança da multa contratual de 10%, ao passo que pelos devedores foi requerida a readequação do débito de R$ 96.180,99 (noventa e seis mil cento e oitenta reais e noventa e nove centavos) para R$ 63.360,41 (sessenta e três mil trezentos e sessenta reais e quarenta e um centavos), desconsiderando a multa contratual.

Encerrada a fase instrutória, foi prolatada a sentença em que o Juiz da causa rejeitou a preliminar de ilegitimidade do sócio Demétrius, assim como afastou a tese de que houve o preenchimento posterior dos contratos de confissão de dívida. Quanto aos encargos utilizados pela credora para atualizar a dívida, concluiu que não havia cláusula prevendo os encargos da inadimplência, razão porque chancelou a planilha de atualização juntada na Ação de Execução atinente aos juros de mora de 0,5% ao mês ou 6% ao ano e correção monetária pelo INPC; no entanto, excluiu do cômputo a multa de 10% por considerar que não havia previsão contratual.

Contextualizados os principais fatos e atos praticados neste processo, verifico que foram devolvidos para o duplo grau de revisão os seguintes pontos: (i) nulidade da Execução por falta de certeza e exigibilidade dos títulos executivos haja vista terem sido antedatados com o preenchimento unilateral por parte da credora, (ii) cobrança de juros e correção monetária em índices extorsivos, (iii) incidência, ou não, da multa contratual de 10%.

Quanto ao primeiro ponto –
Instrumento Particular de Confissão de Dívida Antedatado
– os devedores alegam que assinaram, em branco, os 02 (dois) contratos que instruem a Execução e que a credora os preencheu um ano depois de ter entregado o calcário, cujo escopo foi repercutir no valor da dívida, majorando-a sem justa causa. Em síntese, buscam a nulidade da Execução porque, em tese, os títulos teriam sido constituídos mediante simulação, já que, segundo suas linhas de defesa, houve o preenchimento abusivo por parte da credora, ou seja, sem a participação dos devedores.

De acordo com o artigo 167 do Código Civil “
É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma
”, e a terceira das hipóteses típicas enunciadas pelo § 1o do mencionado dispositivo é a
antedata
ou pós-data de instrumentos particulares. Adianto que c
uida de simulação relativa, pois a despeito da data aparente, há outra que

demarca o início da vigência da relação jurídica estabelecida entre as partes.

A data é veiculada por meio da declaração de ciência; trata-se de elemento extrínseco do negócio jurídico, do qual depende a definição de sua identidade histórica. À evidência, o inciso III, do § 1o, do artigo 167, relativo à antedata e à pós-data, ventila a prescrição de caráter negativo, pois o papel desta não é o de reconhecer a simulação
da data, mas o de restringi-la aos negócios jurídicos formalizados por instrumentos particulares, já que
não se discute a

lisura do comportamento dos oficiais públicos que intervenham nas relações privadas. Forte na presunção de veracidade, o instrumento público de negócios jurídicos particulares jamais será acometido pela simulação; quando muito, admite-se que os oficiais tabeliães possam cometer erros, configurando-se falsidade.

Além do mais, não custa relembrar que para que se possa falar em negócio simulado, é necessário que, simultaneamente, existam três requisitos: (i) a intencionalidade entre a divergência entre a vontade e a declaração realizada; (ii) a existência de acordo simulatório e (iii) o intuito ou propósito de enganar terceiros.

No caso concreto, é de solar clareza que os Contratos de Confissão de Dívida que embasam a Execução contêm a vontade manifestada pela credora e pelos devedores, os quais não negam a comercialização do calcário agrícola. Isto é, não há disparidade entre a vontade manifestada pelos contratantes, muito menos existe vontade oculta de receber o valor correspondente ao produto comercializado.

Além disso, nem de longe há se falar em acordo simulatório no bojo dos Contratos, tampouco houve o intuito de prejudicar terceiros. Este é, sem dúvida, o principal aspecto da simulação, já que as partes não apenas pretendem criar uma realidade externamente falsa, como têm como fim precípuo retirar benefícios em desfavor de terceiros.

Em verdade, a partir do conjunto fático-probatório constante no caderno eletrônico, não há elementos concretos, firmes, irresolutos de que os contratos particulares foram assinados em branco no ano de 1998 e preenchidos somente em 1999. Os devedores não foram capazes de produzir sequer indício de prova oral nesse sentido, fazendo com que a sua tese não se sustente a ponto de anular os documentos. Ou, dito de outra maneira, além de os devedores não terem logrado êxito em comprovar que o negócio jurídico é dissimulado (dívida espúria), também não demonstraram que o instrumento particular confissão de dívida não reflete situação concreta de pendência de pagamento, sobretudo porque, repito, não há provas de que fora antedatado ou assinado em branco e preenchido posteriormente.

Logo, mantenho inalterada a sentença no capítulo que confirmou a validade dos contratos.

Nesse sentido, trago julgado desta Corte que decidiu caso análogo a este,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE – CONFISSÃO DE DÍVIDA – ARROBAS DE VACA - SIMULAÇÃO – CONTRATO DE MÚTUO - AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, I, CPC – ÔNUS DOS AUTORES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 2o, CPC - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo Juízo a quo, por se tratar de inovação recursal.

Não há elemento de prova que corrobore com a tese de simulação, razão pela qual deve ser considerado válido o título pactuado e o resultado dele decorrente, em observância a segurança jurídica dos contratos
.

A fixação dos honorários advocatícios está em compasso com os critérios do art. 85 do CPC/2015. O STJ já pacificou entendimento de que a fixação por equidade deve ser tratada como exceção. Como regra, deve prevalecer o parâmetro de 10% a 20%, sob pena de ficar sem valor algum a regra do próprio CPC.
(
TJ-MT 00008780820158110004 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021
). (Sem destaques no original)

No tocante ao segundo ponto –
cobrança de juros e correção monetária em índices extorsivos
– os devedores alegam, em síntese, que há cobrança abusiva.

Sem embargo à fragilidade das alegações, como muito bem fundamentado pelo Juiz sentenciante, os contratos particulares não preveem cláusula específica dos encargos da mora (juros e correção monetária); todavia, ao elaborar a planilha de evolução da dívida, corretamente, a credora
Emal
considerou os juros legais vigentes em 30/03/2000 (data do vencimento), segundo o Código Civil de 1916, que eram de 0,5% ao mês ou 6% ao ano.

Além do mais, a credora tomou como índice monetário o mais brando, aplicável nas relações de consumo, que é o INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor.

Logo, não tenho dúvidas em afirmar que os encargos da inadimplência são justos e se adequam, perfeitamente, ao caso concreto. Portanto, mantenho-os inalterados.

Por fim, no que concernente ao terceiro e último assunto versado nos recursos -
incidência, ou não, da multa contratual de 10%
- tenho que a sentença merece reforma. Isso porque, ao contrário do fundamentado pelo Juiz da causa, ambos os contratos dispõe sobre a cláusula penal (artigo 408 do CC) concernente à multa contratual no percentual de 10%, sendo possível conferir tal contratação a partir da leitura das imagens do contrato colacionadas no início deste voto, o que dispensa maiores indagações.

Logo, deve ser mantida a cobrança da multa contratual de 10%.

Feitos esses esclarecimentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
Emal Empresa de Mineração Aripuana Ltda
. reformo, em parte, a sentença, julgo totalmente improcedentes os pedidos vertidos nos Embargos à Execução e ratifico a memória de cálculo que instrui a Ação de Execução.

Por corolário,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
DEBZ Agrícola da Amazônica Ltda. – ME
e seu sócio
Demétrius Barbosa Zanin
,

Considerando que as devedoras já foram condenadas na sentença ao pagamento de honorários advocatícios, majoro o percentual de 15% para 20% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022